Tribunal: TJSP
Processo: 9181094-20.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil e, após, 1% ao mês para juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.495.146/MG que estabeleceu a aplicação da Lei no

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil e, após, 1% ao mês para juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.495.146/MG que estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para manter o provimento do recurso de apelação, determinando-se a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9181094-20.2003.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO RODRIGUES FERREIRA, DARCY SAMPAIO, DIRCEU PAES DE
OLIVEIRA, EDSON LUIS MARCHIOLI, SANDRA LÚCIA MARCHIOLI
PAIVA, DORA LÚCIA MARCHIOLI, CÉLIA REGINA MARCHIOLI PAIVA,
APARECIDA MARCHIOLI BORGES MINAS, DUVILIO MARCHIOLI,
EDEGAR DIAS MACIEL, EDSON GABRIEL DA ROCHA, JOSE MARTINS
DE ALMEIDA, LINO FERRETI, MARIO GRILO e SALVADOR MARQUES, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9181094-20.2003.8.26.0000 - São Paulo 31.472
2
VOTO No 31.472
APELAÇÃO CÍVEL No 9181094-20.2003.8.26.0000 de São Paulo
APELANTES: ANTONIO RODRIGUES FERREIRA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de
Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação parcial
do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5%
ao mês até o advento do Código Civil e, após, 1% ao mês
para juros de mora. Recurso Extraordinário no
870.947/SE e Recurso Especial no 1.495.146/MG que
estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da
sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação
parcial do julgado, para manter o provimento do recurso
de apelação, determinando-se a aplicação do INPC, para
fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora,
0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após
julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).

Ao relatório de fls. 497, acrescenta-se que, após requerimento
dos sucessores, foi deferida a habilitação dos herdeiros de Durvílio
Marchioli (fls. 554). O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público, em que pese haver o julgamento do REsp no 1.495.146/MG Tema
905 do STJ, determinou o sobrestamento do recurso especial, em razão do
efeito suspensivo concedido aos Embargos de Declaração opostos no RE no
870.947/SE Tema 810 do STF (fls. 564).
Com o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE Tema
810 do STF, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil (fls. 566/567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9181094-20.2003.8.26.0000 - São Paulo 31.472
3
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da extensão aos aposentados do
reajuste reconhecido aos servidores ativos, relativos à incorreção do cálculo
de transformação da moeda em URV, reconhecido em dissidio coletivo aos
servidores da Fepasa, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público
decidiu que os autores fazem jus ao reajuste, respeitada a classe em que
cada servidor se aposentou. Assim, deu provimento ao recurso dos autores,
julgando procedente a ação. No que tange aos consectários legais, a Turma
Julgadora determinou a incidência de correção monetária desde o momento
em que se tornaram devidas e juros de mora de 0,5% ao mês até o advento
do Código Civil e, após juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do
Código Civil, desde a citação (fls. 434/441).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9181094-20.2003.8.26.0000 - São Paulo 31.472
4
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9181094-20.2003.8.26.0000 - São Paulo 31.472
5
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9181094-20.2003.8.26.0000 - São Paulo 31.472
6
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 535/538, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.495.146/MG foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/Rs Rel. Min. Castro
Meira j. em 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do RE no
1.495.146/MG e do RE no 870.947/SE, no que tange a condenações de
natureza previdenciária, determinar a incidência do INPC, para fins de
correção monetária. Quanto aos juros de mora, estes devem incidir no
percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho
de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
mantendo o provimento ao recurso dos autores, determinando-se entretanto,
a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e, quanto aos juros
de mora, o percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e,
após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9181094-20.2003.8.26.0000 - São Paulo 31.472
7
F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Mantém-se
a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator